Tribunal: TJPA
Processo: 0001837-76.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001837-26.2009.8.14.0045
APELANTE: MUNICIPIO DE REDENCAO

APELADO: CLEOVANE FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO REGULAR. FGTS. INDEVIDO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A presente lide se originou de contrato temporário celebrado entre o requerente/apelado e o requerido/apelante, o qual se iniciou em Julho de 2008, findando-se em Outubro do mesmo ano.

2.

Nesse sentido, não havendo se cogitar a nulidade da contratação, o vínculo temporário efetivado na espécie observou o art. 37, IX, da CF/88, bem assim a Lei Municipal nº 535/2008 sendo, portanto, indevido o FGTS nos moldes do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

3.

Recurso de apelação conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 18 de maio de 2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Município de Redenção
, contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção que, julgando parcialmente procedente ação de cobrança, deferiu o direito à percepção das parcelas referentes ao FGTS, respeitado o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/32.

Em seu apelo (ID 939972 – Pág. 1 – Pág. 6), o ente municipal pugna pela reforma da sentença no que concerne ao pagamento do FGTS, aduzindo pela impossibilidade de condenação em depósitos fundiários ante a natureza administrativa do contrato temporário firmado entre as partes.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença guerreada (ID 939973 – Pág. 1 – Pág. 5).

Recurso de apelação fora recebido no seu duplo efeito (ID 963038 – Pág.1).

Na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça afirmou ser desnecessária sua atuação no presente feito (ID 973545 – Pág. 1 – Pág. 2).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos.

A matéria discutida nestes autos é conhecida pelos membros deste Colegiado, entretanto,
o caso concreto guarda peculiaridade que o distingue dos precedentes originários
do STJ
REsp 1.110.848 / RN (Tema 141); STF RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308) e RE 765.320/MG (Tema 916), apreciados nas sistemáticas do recurso repetitivo e repercussão geral, nos quais se reconheceu a constitucionalidade do
art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador
cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
.

Em estreita síntese, a
ratio decidendi
que se extrai dos precedentes supracitados é que
a Constituição de 1988 reprova as contratações de pessoal realizadas pela Administração Pública sem a observância da prévia aprovação em concurso público, resultando em nulidade de tais ajustes
.
No que alude aos servidores, essas contratações ilegítimas não geram efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, o levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
.

Corrobora neste sentido a última decisão proferida pelo Plenário do STF sobre a matéria -
RE 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, Tema 916, julgado em 15/09/2016 -,
quando a Corte reafirmou sua jurisprudência para fins de repercussão geral
, cujo Acórdão tomou a seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público

realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

O elemento diferenciador existente na espécie e ao qual me referi anteriormente, reside justamente no tempo pelo qual o autor/apelado prestou serviços como servidor temporário
, ou seja, entre
Julho de 2008 a Outubro de 2008
, como afirmado na petição inicial (ID 939964 – Pág. 3), bem assim na sentença do Juízo de primeiro grau (ID 939970).

A Lei Municipal nº 535/2008, que dispõe sobre as contratações por prazo determinado, em seus artigos 4º e 6º estabelece:

Art. 4º -
O prazo máximo de contratação será de seis (01) ano do término da contratação anterior
.

Parágrafo Único – É vedado a nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido 1 (um) ano término da contratação anterior.

Art. 6º -
Ao pessoal contratado, nos termos desta lei:

I – será aplicado o regime geral da previdência social;

II –
aplicam-se, no que couber, as disposições estatutárias
que forem pertinentes a cada caso, relativamente aos seguintes institutos:

a)

Férias;

b)

13º salário

Destarte, no caso vertente,
diferente de diversos outros casos já apreciados, o período de validade do contrato e respectiva prorrogação respeitou o prazo estabelecido pela legislação municipal para contratações precárias de servidores destinados ao atendimento de necessidades temporárias e de excepcional interesse público
- art. 36 da Constituição Estadual Paraense, estando igualmente em consonância com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal,
razão pela qual não se pode cogitar de nulidade da contratação ou ainda de algum efeito residual como o direito ao FGTS nos moldes do art. 19-A da Lei nº 8.036/90
.

O Superior Tribunal de Justiça possui julgados em situações idênticas ao caso concreto, nas quais
não reconheceu o direito ao FGTS em contratações regulares de servidores temporários
. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DEPÓSITOS DO FGTS.

RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA REGULAR
. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que o Tribunal a quo assentou a regularidade da contratação temporária.

2. A pretensão de revisão do entendimento proferido na origem para que seja reconhecida a nulidade da contratação implica, no caso, reexame da matéria fático-probatória dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

3.
A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que os contratos temporários regulares submetidos a regime jurídico administrativo não ensejam aos servidores o direito a depósitos de FGTS
. Nesse sentido: AgRg no REsp 1462288/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 6.10.2014; AgRg no REsp 1.459.633/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 2.10.2014; e EDcl no REsp 1.457.093/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 14.8.2014.

4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 1470142/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 28/11/2014).

***

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RELAÇÃO DE CARÁTER JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. SUJEIÇÃO ÀS REGRAS DE DIREITO PÚBLICO
.

O entendimento manifestado no acórdão estadual não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que
o direito ao FGTS não é garantido ao servidor público admitido por contrato temporário excepcional, mas apenas para o trabalho oriundo de investidura em cargo ou emprego público, posteriormente anulado por descumprimento do princípio do concurso público insculpido no art. 37, § 2º, da CRFB/88. Desse modo, não há falar em direito aos respectivos depósitos
.

Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1485297/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015).

***

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL.
CONTRATO TEMPORÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FGTS INDEVIDO
.

1.
Trata-se de questão referente ao cabimento do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS relativo ao período em que o recorrido prestou serviços sob o regime de contratação temporária, insculpido no art. 37, IX, da Constituição Federal
.

2.
Há que se esclarecer que o caso não trata de servidor público que teve sua investidura em cargo ou emprego público anulado, mas sim de trabalhador contratado a título precário cujo contrato de trabalho foi prorrogado, o que não é suficiente para transmudar a natureza do vínculo administrativo em trabalhista
.

3.
A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que o trabalhador temporário mantém relação jurídico-administrativa com o ente contratante, e, dessa forma, a ele não se aplica a regra do art. 19-A da Lei 8.036/1990, relativa às verbas do FGTS
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 483.585/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 5.5.2014; AgRg no AREsp 348.966/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25.2.2014; REsp 1.399.207/MG, Rel.

Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.10.2013; AgRg no AREsp 66.285/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 21.2.2013.

4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1513592/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 11/09/2015)

Registro finalmente que o entendimento ora manifestado, pertinente ao não reconhecimento do direito ao FGTS na hipótese de contratação temporária realizada em conformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal decorre da própria decisão proferia pelo Plenário do STF no RE 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, Tema 916, julgado em 15/09/2016.

Ante o exposto, estou por
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso,
extirpando a condenação em depósitos fundiários ante a regularidade da contratação
. Em razão da inversão da sucumbência, deve a parte apelada arcar com custas e honorários advocatícios sucumbenciais. Suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da Justiça Gratuita.

É como voto.

Belém(PA), 18

de maio de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/05/2020